Tribunal: TJMT
Processo: 1005458-95.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005458-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRUNO RICARDO DOURADO DA SILVA - CPF: 053.875.281-50 (AGRAVANTE), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (ADVOGADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO UNIFICADA EM 20 (VINTE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, FURTO SIMPLES E TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE
CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL
PELO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
INVIABILIDADE
. REEDUCANDO QUE NÃO CUMPRIU POR DIVERSAS VEZES AS CONDIÇÕES DO SEMIABERTO, INCLUSIVE TENDO PRATICADO CRIME NO REGIME INTERMEDIÁRIO, NÃO PREENCHENDO OS REQUISITOS DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE
APLICAÇÃO DO DECRETO 11.302/22
.
NÃO CONHECIMENTO
. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO
.

1.

Aproximadamente 06 (seis) meses após ser inserido no semiaberto o apenado voltou a se envolver em delito grave, quando utilizava tornozeleira eletrônica, sendo que tal crime foi confirmado e transitou em julgado nos autos 1001612-46.2020.8.11.0042, de forma a se denotar que por diversas vezes o condenado descumpriu as condições impostas quando agraciado com o regime mais brando, demonstrando não ser recomendável promover o retorno do agravante à sociedade, já que o pouco senso de responsabilidade e as constantes quebras do voto de confiança conferido pelo Estado, indicam que ele ainda precisa continuar se submetendo à vigilância estatal direta e imediata, enquanto aguarda o preenchimento dos requisitos para nova progressão de regime.

2.

À época da decisão inexistia o decreto presidencial que se pugna pela aplicação, de modo que a autoridade judiciária sequer teve a oportunidade de se manifestar à tempo e modo quanto ao pedido, até porque a decisão recorrida não se refere ao indulto, de forma que não há descoincidência entre pedido e termos do que foi decidido, por não ter sido pleiteado na origem, de tal sorte que resta obstada sua análise inaugural por este colegiado, o que se traduziria em indevida supressão de instância, por não ter o que se revisar por este ângulo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto nos autos do executivo de pena nº 0008823-68.2011.8.11.0042, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª vara criminal de Cuiabá/MT (ID 162035656). Com efeito, em suas razões recursais, a defesa requer:
a)
concessão da liberdade condicional ao apenado e
b)
concessão do indulto previsto no Decreto 11.302/22 pelo preenchimento de seus requisitos (ID 162035655).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 162035660). Ato contínuo, mantida a decisão em juízo de retratação (ID 162035661), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 167981168).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, insta ressaltar que
o apenado cumpre pena unificada de 20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, conforme atestado de pena juntado aos autos. Nesse sentido, tem-se que o recorrente foi condenado pela prática de
roubo circunstanciado
(art. 157, § 2º do Código Penal) por 02 (duas) vezes,
furto simples
(art. 155,
caput
do Código Penal) e
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
da Lei 11.343/06).

Quanto ao pleito de concessão do indulto previsto no Decreto 11.302/22 pelo preenchimento de seus requisitos,
este sequer deve ser conhecido
. Em verdade, pelo que consta, a decisão agravada foi dada no dia
30 de novembro de 2022
, enquanto a referida norma foi publicada em
23 de dezembro de 2022
, sendo que o recurso foi interposto no dia
27 de fevereiro de 2023
– ou seja,
à época da decisão inexistia o decreto presidencial que se pugna pela aplicação
, de modo que a autoridade judiciária sequer teve a oportunidade de se manifestar à tempo e modo quanto ao pedido, até porque a decisão recorrida não se refere ao indulto, de forma que não há descoincidência entre pedido e termos do que foi decidido, por não ter sido pleiteado na origem, de tal sorte que resta obstada sua análise inaugural por este colegiado, o que se traduziria em
indevida supressão de instância
, por não ter o que se revisar por este ângulo.

De outra sorte, cumpre ressaltar que para a concessão do livramento condicional, deve o acusado preencher tanto o requisito de natureza objetiva (lapso temporal), quanto os pressupostos de cunho subjetivo (bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social),
de modo simultâneo
, consoante norma do art. 83 do Código Penal e art. 131 da Lei de Execução Penal. Nesse sentido,
o recorrente não cumpre o requisito subjetivo
, visto que ao ser progredido para o regime semiaberto, aquele não se adaptou às regras do regime intermediário, o que ensejou sua regressão ao fechado.

Dessa forma, tem-se que em 28 de janeiro de 2020 o agravante foi progredido ao semiaberto mediante cumprimento de condições, dentre as quais o comparecimento mensal em fundação designada e monitoramento eletrônico (mov. 38.1). Ato contínuo, após a colocação em liberdade, somente uma vez compareceu o recorrente na Fundação Nova Chance, em fevereiro de 2020 (mov. 45.1).

De igual modo, tem-se atestado juntado aos autos de que o aparelho de monitoração eletrônica do apenado foi desativado em 29 de julho de 2020 (mov. 47.1). Ainda, no dia 08 de outubro de 2020 o condenado obteve progressão ao regime aberto domiciliar, com o necessário cumprimento de condições, porém, foi constatado que aquele estava segregado desde 10 de agosto de 2020,
em razão de ter sido preso em flagrante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06)
, de tal sorte que foi proferida decisão então o regredindo cautelarmente para o fechado, oportunidade em que na audiência de justificação, confirmou-se a regressão definitiva, pela prática de falta grave.

Ou seja, 06 (seis) meses após ser inserido no semiaberto o apenado voltou a se envolver em delito grave, quando utilizava tornozeleira eletrônica, sendo que tal crime foi confirmado e transitou em julgado nos autos 1001612-46.2020.8.11.0042. Dessa forma, denota-se que por diversas vezes o condenado descumpriu as condições impostas quando agraciado com o regime mais brando, o que demonstra não ser recomendável promover o retorno do agravante à sociedade, já que o pouco senso de responsabilidade e as constantes quebras do voto de confiança conferido pelo Estado, indicam que ele ainda precisa continuar se submetendo à vigilância estatal direta e imediata, enquanto aguarda o preenchimento dos requisitos para nova progressão de regime, de forma que falece ao agravante o requisito subjetivo, não fazendo jus ao livramento condicional, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Tendo em vista que o agravante cumpre pena por crimes que incluem até mesmo latrocínio,
bem como a existência de falta de natureza grave, o que se traduziu aqui em um cometimento de novo crime durante a execução penal, quando em regime semiaberto (fl. 21), nos termos do art. 83, parágrafo único, do Código Penal
, com a redação atual dada pela Lei n. 13.964/2019, deve-se negar provimento ao recurso de agravo. Assim,
é o histórico prisional do agravante que, somado ao preceito legal acima, afasta a constatação do requisito subjetivo apto à concessão do livramento condicional.
(...) (AgRg no HC n. 778.699/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe de 15/6/2023
).

Ante todo o exposto,
conheço em parte
do agravo interposto e, nesta extensão, no mérito,
o desprovejo
, de forma a afastar o pleito de concessão do livramento condicional por faltar ao recorrente o requisito subjetivo. Via de consequência, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023